Tribunal: CARF
Processo: 15467.000382/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000382/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ACIOLY MACHADO BONILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000382/2009-16
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2006/607450856224070 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário 2005 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 7.638,93 , sendo R$ 3.637,07 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 2.727,80
de Multa de Ofício e de R$ 1.274,06 de juros de Mora, calculados até 31/03/2009,
conforme Notificação de Lançamento fls. 66/73.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 67/71, versando sobre as infrações de Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
De acordo com Despacho de fl. 63 da Delegacia da Receita Federal do Brasil – RJ
I/Dicat – Eqcau, bem como de acordo com o extrato do sistema Portal IRPF de fl. 65,
não tendo ocorrido ciência por via postal de acordo com o extrato do sistema Sucop de
fl. 55, e não tendo ocorrido emissão de Edital, considera-se tempestiva a impugnação de
fls. 03 e 04 protocolizada pelo contribuinte em 18/05/2009, onde o interessado em
síntese contesta todas as infrações lançadas pelo Fisco.
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes da fls. 08/11,
13/15, 17/26 e 28/39.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Descaracteriza-se a glosa de dependência, quando o contribuinte, obedecendo aos
requisitos previstos pela legislação, comprova a relação de dependência, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Admite-se a dedução dos valores relativos a despesas com instrução do contribuinte e
seus dependentes legais, quando comprovadas com documentos hábeis e idôneos que
preencham todos os requisitos estabelecidos na legislação.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento, haja vista que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Em função da ausência de documentação, restou não comprovado o efetivo pagamento
a título de Pensão Alimentícia Judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada pelos documentos juntados aos
autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos juntados aos
autos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

c) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos
e) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, observo que, em seu recurso, o recorrente traz alegações acerca de
deduções com dependentes e de instrução. Nada obstante, verifico que o colegiado de primeira
instância restabeleceu essas deduções integralmente, inexistindo litígio remanescente no tocante
a essas matérias.
Dessa feita, deixo de tecer considerações acerca dessas deduções.
Outro ponto a ser esclarecido é quanto ao pleito para reabertura de prazo para
apresentação de novos documentos. Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo
em outro momento processual, exceto nas hipóteses descritas nas alíneas do § 4o do referido
dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos autos da ocorrência de qualquer dessas
hipóteses. Assim, esse pedido deve ser indeferido.
O litígio remanesce sobre deduções de despesas médicas e de pensão judicial.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pensão Alimentícia Judicial
À vista dos documentos juntados à impugnação, a decisão recorrida manteve a
glosa dessa despesa, registrando:
Da infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
“Glosa do valor de R$ 4.640,00 indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.”(fl. 71)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

Com intuito de comprovar suas alegações, o interessado anexou aos autos as cópias de
documentos de fls. 28/29. Consta da fl. 29 Declaração do Centro de Ensino
Unificado do Distrito Federal - UDF CNPJ 00.078.220/0001-38, datada de
12/03/2007 onde consta que a aluna Ludymila Ramos Bonilha matrícula 05/0095-6
recolheu aos cofres da tesouraria da UDF a importância de R$ 6.335,01
correspondente ao ano de 2005. Deve ser salientado que à fl. 15 consta certidão de
nascimento de Ludymila Ramos Bonilha, nascida em 22/11/1984 filha do contribuinte e
da Sra. Marisa Vilaverde Ramos, (com 21 anos em 2005). Consta da fl. 28, o Ofício no
3035/JR/VL datado de 09/08/1989 expedido pelo Juízo de Direito da Segunda Vara
de Família da Comarca do Rio de Janeiro Processo no 94.952-2, e dirigido ao
Diretor de Pessoal da Petrobrás, onde consta o seguinte: “Solicito de V. Sa as
necessárias providências no sentido de consignar mensalmente em folha de
pagamento do Sr. Acioly Machado Bonilha, brasileiro, matricula no 8534618, a titulo
de pensão alimentícia, 10% (dez por cento) dos seus ganhos líquidos , em favor de sua
filha menor Ludymila Ramos Bonilha, representada pela mãe Marisa Vilaverde
Ramos, brasileira, solteira , auxiliar de enfermagem, tudo de conformidade com o que
consta dos autos, devendo os descontos serem depositados na C/C no 030159-0 do
Bradesco Ag.-355- em nome de Marisa.”
De acordo com o extrato do sistema Portal Dirf de fls. 75 do presente, não consta Dirf
para o contribuinte emitida pela pessoa jurídica Petróleo Brasileiro S A CNPJ
33.000.167/0769-49 no ano calendário de 2005. O interessado anexou aos autos, (fls.
32/39), extratos do processo no 1767/97 da 70a JCJ/RJ, bem como extrato do sistema de
Acompanhamento de Processos, Juros e Atualização Monetária também emitido pela
70a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro referentes a atrasados pertinentes a 05/11/1992
a 01/12/1995. Na fl. 38 consta Alvará Judicial no 0531/05 referente ao processo RT
001767/97 da 70/RJ. Na fl. 37, consta homologação de cálculos pelo Juízo da 70a
VT/RJ em 15/03/2005 fixando o valor de R$ 46.099,73 o (valor atualizado da
condenação). Na fl. 39 consta cópia de Darf datada de 14/12/2005 no valor de R$
8.613,39 e referente ao processo RT 001767/97 Alvará no 531/05 tendo o contribuinte
como Reclamante e a Petrobrás Petróleo Brasileiro S A como Reclamada.
Ocorre que o impugnante não anexou aos autos nenhum documento que
comprovasse o efetivo pagamento de R$ 4.640,00 a título de Pensão Alimentícia
Judicial conforme consta de sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 44/46), desta
forma, deve ser mantido o valor da glosa efetuada pelo Fisco (R$ 4.640,00) a título
de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial constante na fl. 71 da
Notificação de Lançamento no 2006/607450856224070 de fls. 66/73 do presente.
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação, além do seu efetivo pagamento,
de que a obrigação decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo
de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil).
Em seu recurso, o recorrente informa que já não era empregado da Petrobras e,
por consequência, não poderia contar em DIRF dessa fonte pagadora. Alega que a obrigação do
pagamento existia e que, caso não tivesse pago, estaria preso.
A peça judicial apresentada pelo recorrente informa desconto em folha de
pagamento da Petrobras a título de pensão judicial (fl.28).
Se a situação se modificou, com sua saída dos quadros de funcionários da
empresa, caberia ao recorrente apresentar comprovação da homologação judicial dos novos
termos acordados, de forma a se verificar a adequação e o pagamento do valor informado por ele
em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

Sem a comprovação do pagamento nos termos do ofício judicial apresentado, a
dedução não pode ser acatada.
Acerca do comprovante de pagamento com instrução em nome da beneficiária da
pensão, esclareço que as despesas com instrução dos alimentandos são dedutíveis desde que a
determinação do pagamento esteja posta na decisão/acordo judicial e estão sujeitas ao limite
legal previsto para essa dedução.
No caso, não há comprovação de que o recorrente estaria obrigado a efetuar os
pagamentos dessas despesas por força de decisão judicial e, por consequência, elas não podem
ser acatadas.
Assim sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Despesas médicas
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
comprovação do seu efetivo pagamento, conforme exigido no curso da ação fiscal (fl.47).
O colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando:
Da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 6.784,62 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.” (fl. 70)
“Contribuinte não apresentou efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.”(fl.
70)
Nome de Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Declarado
Hospital Memorial Faud Chidid
33.705.849/0002-09
09
R$ 4.907,82
Memorial Saúde Ltda
02.902.680/0001-64
11
R$ 1.876,80
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Com intuito de comprovar suas alegações, o interessado anexou aos autos as cópias de
documentos de fls. 17/26. Deve ser salientado que as cópias de documentos de fls. 17,
19/23 referem-se aos prestadores Dr. Anderson Vieira Monteiro CPF 606.967.027-20
CRM 52 31090-0 e a pessoa jurídica ABBR Associação Brasileira Beneficiente de
Reabilitação CNPJ 33.564.881/0001-22, despesas estas, que não constam da Declaração
de Ajuste Anual Retificadora Completa Exercício 2006 Ano Calendário 2005 (ND
07/35.659.097) (fls. 44/46) entregue pelo contribuinte em 17/06/2007 e objeto da
Notificação de Lançamento no 2006/607450856224070 (fls. 66/73), portanto, não fazem
parte da lide em análise.
Com relação as glosas de R$ 4.907,82 referente a despesa médica declarada com a
pessoa jurídica Hospital Memorial Faud Chidid CNPJ 33.705.849/0002-09 e de R$
1.876,80 referente a despesa médica declarada com a pessoa jurídica Memorial
Saúde Ltda CNPJ 02.902.680/0001-64, efetuadas pela Autoridade Lançadora (fl.
70) por falta de comprovação dos efetivos pagamentos, entendo que deve restar
comprovado o desembolso correspondente às quantias que o contribuinte alega
haver pago.
Assim, apenas os recibos não seriam capazes de formar a convicção da autoridade
fiscal, ou mesmo do julgador, a respeito do efetivo pagamento. Dessa forma, o art
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

73 faculta à autoridade fiscal a exigência de outros elementos que venham a
comprovar efetivamente que os pagamentos foram efetuados. Por tal motivo,
foram-lhe solicitados os comprovantes de pagamento, para fins de comprovação do
ônus financeiro. Tal comprovação, diante da realidade dos rendimentos declarados
pelo(a) contribuinte, recebidos todos de pessoas jurídicas e, portanto, depositados
em conta(s)-corrente(s), dar-se-ia por meio de cheques, depósitos bancários e/ou
extratos com evidenciação de saques que dessem lastro aos pagamentos.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-lhe,
portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas, quando
assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim dispõe o art. 333 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa deve
comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessada em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de pagamento
presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste
sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção
juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-
somente em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessadas
em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifou-se)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de veracidade,
permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em contrário. Por
outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é passível de ser
rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto à sua
autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório, em
especial quando as despesas médicas declaradas correspondem a percentual elevado em
comparação com a renda declarada da contribuinte.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e CC retrocitados, o ônus da prova do
fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade,
conclui-se que é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos complementares a este
documento, com a finalidade de formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados,
não se exigindo, para tanto, a invalidação da autenticidade e veracidade do recibo e da
declaração de pagamento.
Sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para comprovar o
fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade,
ponderando-se a acessibilidade às provas.
Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. Além disso, é possível
afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de
crédito, por questões de segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que
são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência,
presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e possível a apresentação, pelo
contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento, tais como cheques,
comprovantes de depósitos bancários, extratos bancários comprovando os saques no
caso de pagamento em dinheiro, etc.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
“DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas e odontológicas de valor relevante
insuficientemente comprovadas por documentação hábil e idônea quanto ao efetivo
pagamento e à efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio da contribuinte. (1a Conselho
de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em 06/11/2008, rel. Eduardo
Tadeu Farah).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas ( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).”
Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular de pagamento, por si só, não
tem eficácia probatória para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física,
quando, apesar de preencher os requisitos objetivos do art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda, a despesa médica tiver valor expressivo.
Exige-se nesses casos a comprovação dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários
que demonstrem a realização de saques que dêem lastro aos pagamentos em
questão, podendo também a interessada apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se
de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o
profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo
sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do pagamento, pois ao contribuinte
incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução pleiteada.
Desta forma, por considerar não restarem comprovados os efetivos pagamentos
aos prestadores Hospital Memorial Faud Chidid CNPJ 33.705.849/0002-09 (R$
4.907,82) e Memorial Saúde Ltda CNPJ 02.902.680/0001-64 (R$ 1.876,80), deve ser
mantida a glosa no valor de R$ 6.784,62 a título de Dedução Indevida de Despesas
Médicas,
constante
à
fl.
70,
da
Notificação
de
Lançamento
no
2006/607450856224070 de fls. 66/73 do presente.
Embora o recorrente alegue em seu recurso não ter sido instado a fazer prova dos
pagamentos das despesas médicas, o termo de intimação à fl. 47 exige expressamente os
comprovantes das despesas médicas declaradas, bem como do seu efetivo pagamento.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000382/2009-16

alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, sendo impertinente sua tentativa de transferir essa atribuição para o Fisco.
Portanto, também nesse tocante deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 109
DF CARF MF
Original